Tribunal: TJES
Processo: 0006367-47.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006367-47.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVID PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. ARTIGO 40, VI, DA LEI 11.343/06. PARTICIPAÇÃO DE MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Autoria e materialidade indene de dúvidas quanto delito sediado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

2. “O depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

3. Analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial o local, condições em que se desenvolveu ação, circunstâncias pessoais, conduta e antecedentes, a despeito da pequena quantidade de droga apreendida, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

4. Desse modo, não assiste razão o ora recorrente quanto ao pedido de desclassificação do crime sediado no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06 para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal.

5. Nítida, portanto, a participação do menor na comercialização das drogas e, por via de consequência, mantida a causa de aumento prevista no artigo 40, VI da Lei 11.343/06.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
DAVID PEREIRA DOS SANTOS

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, a uma pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa pretende a absolvição do recorrente em razão da ausência de provas de autoria. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 ou, ainda, pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI, do mesmo diploma legal.

Em contrarrazões, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
DAVID PEREIRA DOS SANTOS

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, a uma pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa pretende a absolvição do recorrente em razão da ausência de provas de autoria. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 ou, ainda, pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI, do mesmo diploma legal.

Em contrarrazões, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que “no dia 08 de junho de 2019, em horário não especificado, no bairro Campo Leopoldina, [no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES], o Denunciado foi flagrado trazendo consigo droga, com o fim de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fi. 15 e o auto de constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 16, bem como envolveu o menor Douglas Nascimento (17 anos - documento fls. 08) na prática delituosa.”

Narra, ainda, a denúncia que os policiais militares receberam inúmeras informações sobre o tráfico de drogas na região, o que os motivou a se deslocarem até o bairro Santa Leopoldina, momento em que se depararam com o recorrente e o menor, que se evadiram por caminhos distintos.

Após lograrem êxito em capturar ambos, com o adolescente foram apreendidos um saco plástico com 31 pinos de “cocaína”, 1 bucha de “maconha”, além de uma quantia de R$ 62,00, e com o denunciado 1 bucha de “maconha” e R$ 26,00.

Consigna, também, que, durante a abordagem, “constatou-se que o recorrente estava evadido do sistema prisional desde a data de 06/12/2018.”

Rememorados brevemente os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

A Defesa pretende a absolvição do recorrente em razão da ausência de provas de autoria. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 ou, ainda, pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI, do mesmo diploma legal.

Sem razão à Defesa.

A
materialidade
do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 pode ser evidenciada pelo boletim unificado, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente, pelo laudo toxicológico definitivo, em que ficou constatado que a substância apreendida corresponde 32 pinos de “cocaína”, 1 bucha de “maconha”.

Do mesmo modo, a
autoria
imputada ao recorrente encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu.

Confira-se:
STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021
.

Em depoimento prestado
em juízo
,
o PMES DENIS SANTOS VIEIRA, narrou toda a dinâmica da apreensão das drogas.

Confira-se:

“(...) nesse dia a gente recebeu informações de que o indivíduo DAVID estaria realizando o tráfico juntamente com o menor DOUGLAS, essas informações foram passadas por denúncias e também confirmadas pelo serviço de inteligência que foi ao local e constatou esses dois indivíduos, até porque anteriormente eles já haviam sido visualizados nesse tipo de comércio, porém se evadiram (...) havia também informação no sentido de que o acusado DOUGLAS estava foragido do sistema prisional, diante disso nós realizamos um cerco no local, dando a volta por uma rua sem saída, momento em que DAVID, ao perceber uma movimentação estranha no local, tentou se evadir utilizando um barranco e foi abordado na rua debaixo e DOUGLAS foi abordado no local (...)
DOUGLAS era o responsável pela entrega da substância entorpecente e DAVID encarregado de recolher o dinheiro
(...) após busca pessoal, foi encontrado com DAVID 01 pino de 'cocaína' e determinada quantia em dinheiro. Além disso, próximo ao local onde estavam os abordados foram encontrados pinos de 'cocaína', material que eles estavam comercializando no dia (...).”

Tais declarações estão em consonância com as declarações prestadas, perante a
autoridade policial,
pelo PMES CARLOS CAMPOS DA COSTA JÚNIOR.

Por sua vez, o recorrente,
em interrogatório judicial
, negou os fatos, afirmando ser usuário de drogas e que sua mãe havia lhe dado o dinheiro para comprá-las.

Narrou, no ato, que está cumprindo a pena em regime fechado por crime de tráfico de drogas.

Em que pesem as declarações prestadas pelo recorrente no interrogatório, não estão comprovadas nos autos, inclusive, a sua condição de usuário, não sendo capazes de afastar, portanto, a credibilidade dos depoimentos firmes e detalhados prestados pelos policiais militares que realizaram o flagrante.

Assim, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial o local, condições em que se desenvolveu ação, circunstâncias pessoais, conduta e antecedentes, a despeito da pequena quantidade de droga apreendida, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas,
não assistindo razão o ora recorrente quanto ao pedido de
desclassificação do crime
sediado no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06
para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal.

Do mesmo modo, embora o menor tenha afirmado perante a autoridade policial que não estava traficando com o recorrente no dia dos fatos, trazendo para si a propriedade da droga, certo é que as declarações prestadas pela testemunha PMES DENIS SANTOS VIEIRA, em juízo, afastam tais alegações, já que a

referida testemunha narrou, com segurança, também, que
já abordou a dupla, em circunstâncias análogas, traficando
.

Nítida, portanto, a participação do menor na comercialização das drogas e, por via de consequência, mantida a causa de aumento prevista no artigo 40, VI da Lei 11.343/06.

Por derradeiro, analisei de ofício a dosimetria e não verifiquei qualquer necessidade de reparo (pena-base fixada no mínimo legal e redutor do tráfico afastado em razão da reincidência).

Em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais) os honorários devidos ao Dr. Alexandre Januthe Santiago (OAB/ES n. 28.137), com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso. DE OFÍCIO, fixo honorários em favor de advogado dativo, conforme fundamentação constante deste voto.

É como voto.